Tribunal: STF
Processo: HC 265579
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 147, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 12 E 15 DA LEI 10.826/2003; E ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.



    2. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023.



    3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e § 1º, do Código Penal; arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003; e art. 33 da Lei 11.343/2006.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022; HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.